Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700113-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENI PARISIO DE SOUZA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que desconstituiu a penhora sobre os valores encontrados nas contas bancárias de titularidade da agravada, sob o argumento de que possuem natureza salarial e foram localizados em conta poupança (proc. no 0701427-38.2018.8.07.0018, ID no 80175711, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO